Tribunal: TJSP
Processo: 2097028-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material – Desfalque financeiro advindo de duas transferências eletrônicas (TEDs) no valor total de R$50.000,00 que o autor alega não ter realizado – Decisão objurgada que rejeitou a pretendida inversão do ônus da prova em favor da empresa demandante e deferiu a denunciação da lide aos beneficiários das TEDs controvertidas descritas na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por dano material – Desfalque financeiro advindo de duas transferências eletrônicas (TEDs) no valor total de R$50.000,00 que o autor alega não ter realizado – Decisão objurgada que rejeitou a pretendida inversão do ônus da prova em favor da empresa demandante e deferiu a denunciação da lide aos beneficiários das TEDs controvertidas descritas na prefacial – Insurgência do autor ao fundamento de que o CDC é aplicável à hipótese examinada e a denunciação da lide é incabível na espécie – Alegações da agravante procedentes - Incidência da teoria finalista mitigada nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva – Hipótese ocorrente - Vedação legal da denunciação da lide constante dos arts. 13, parágrafo único e 88, do CDC – Decisão reformada – Agravo provido.